Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-31.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007641-31.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA NAZARETH - CPF: 411.592.501-97 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BIANCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.249.541-81 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1007641-31.2017.8.11.0006

Embargante
:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

Embargad
a
:

ANTONIO DA SILVA NAZARETH

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13-17/02/2022

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS
DO ARTIGO 1
.
022, INCISOS I
A
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
a
Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo ementad
a
.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO ENCERRAMENTO E A EFETIVA LIBERAÇÃO. PARTES QUE DIVERGEM QUANTO AO MONTANTE DEVIDO. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO COM BASE NO INDÍCE OFICIAL DO INPC/IBGE. JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MORA DO CONSÓRCIO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, não há se falar em complexidade, apta a afastar a competência dos Juizados Especiais. Com efeito, eventuais cálculos, se necessários, poderão ser realizados sem qualquer
complexidade, já que a ação envolve simples atualização monetária de crédito.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ANTONIO DA SILVA NAZARETH alega o seguinte: a) que adquiriu uma cota
consorcial
administrada pela empresa Recorrente, cujas 72 (setenta e duas) parcelas somaram a importância de R$ 64.003,20 (sessenta e quatro mil três reais e vinte centavos); b) que o grupo se encerrou em 19/10/2015, ocasião em que fora informado que o valor liberado seria de R$ 74.881,94 (setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e noventa e quatro centavos); c) que a empresa Recorrente só liberou o valor em 13/07/2017, ou seja, quase 02 (dois) anos após o encerramento do grupo, no montante de R$ 76.292,29 (setenta e sei mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), quando o correto, com as devidas atualizações, seria R$ 100.095,96 (cem mil e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos); d) que faz jus à referida diferença, no montante de R$ 25.052,09 (vinte e cinco mil e cinquenta e dois reais e nove centavos).

3. De início, importa consignar que não fora carreado aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado. Dessa forma, não há como se aferir sobre a ciência do consumidor, parte hipossuficiente, a respeito da forma de
atualização do valor correspondente ao crédito do consórcio.

4. Neste contexto, em prudente juízo de equidade, entendo correta a atualização realizada pelo consumidor, com base no índice no INPC, que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda.

5. Por outro lado, constata-se do cálculo apresentado pelo consumidor, que foram incluídos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem qualquer justificativa para tanto. Com efeito, o consumidor não discorreu a respeito de nenhum descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio, a justificar a incidência de juros moratórios.

6. Aliás, conforme afirmado na contestação e corroborado na peça impugnatória, a
demora para
liberação do montante ocorreu por inércia do próprio consumidor, que não solicitou o respectivo resgate. Não pode, portanto, atribuir qualquer mora à administradora do consórcio, a justificar a incidência de juros moratórios.

7. A atualização, portanto, deve ser limitado à correção
monetária, como dito, pelo índice do INPC, à mingua de prova de cláusula contratual válida dispondo de forma diversa
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A
Embargante
se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de cont
radição no julgado,
porquanto
n
o voto
constou a inexistência de contrato devidamente assinado entre as partes, tendo sido colacionado aludido documento devidamente assinado junto
a
defesa
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
vício aponta
do.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023